Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015641-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CLAUDIO VICTOR FREESZ - CPF: 541.842.406-82 (AGRAVANTE), OASYS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.862.978/0001-01 (AGRAVADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE 30% DOS VALORES LÍQUIDOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 20% A FIM DE PRESERVAR A DIGNIDADE DO EXECUTADO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Contudo, considerando que a penhora do percentual de 30% realizada no bojo desta execução compromete a subsistência do executado e de seus familiares e que sua redução se afigura razoável às partes, atendendo-se, inclusive, aos interesses do credor, que continuará por reaver o valor do seu crédito, preservando-se o princípio da dignidade da pessoa humana de ambas as partes, salutar manter o bloqueio na conta do executado, no entanto, limitado ao percentual de 20% (vinte por cento)
sobre
da remuneração líquida recebida pelo Executado, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLAUDIO VICTOR FREESZ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0011811-02.2010.8.11.0041, movida em seu desfavor de OASYS TRANSPORTES LTDA – ME, que deferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos líquidos do devedor.

Em síntese, alega o Agravante que a penhora de 30% do seu salário inviabilizará o seu sustento e de sua família, vez que sua esposa, que era microempreendedora na área de estética, não atua na área em decorrência da pandemia, encontrando-se desempregada.

Aduz que tem três filhos e sua esposa como seus dependentes, sendo que duas filhas ainda estudam e todas as despesas são custeadas pelo mesmo, além de que terá de sustentar sua sogra, Senhora Alvanir de Mello Araujo, que está voltando a residir com o agravante e sua família.

Atesta que é Delegado de Polícia e em alguns meses que realiza plantões recebe adicional noturno, sendo que não deve incidir o bloqueio pois é verba de caráter indenizatório e transitório, não sendo todos os meses que o agravante possui o referido adicional.

Assevera que os documentos das despesas juntados e ainda o fato da sua esposa estar com sérios problemas de saúde impossibilita o mesmo de manter com o percentual de bloqueio e penhora fixado pelo magistrado, bem como que a casa em que o agravante reside é financiada, onde efetua o pagamento mensal de cerca de R$ 5.509,38.

Argui que seu salário liquido, conforme holerites, está em torno de R$ 16.519,39, e o desconto de 30% perfaz o valor de R$ 4.955,81, a indicar a necessidade de adequação/minoração da penhora arbitrada, limitando-se o desconto a 10% dos seus vencimentos, ou então que não seja implementado nenhum desconto nos seus vencimentos.

Defende que a penhora de salário é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC, e que em momento oportuno irá implementar uma proposta de acordo viável para ambas as partes.

Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão ou, caso outro seja o entendimento, seja arbitrado/fixado em até 10% (dez por cento) sobre o seu salário líquido.

Alternativamente que seja dado efeito suspensivo para suspender a transferência dos valores bloqueados ao agravado até que seja julgado em definitivo o agravo de instrumento.

No mérito, requer seja provido o recurso para cassar a liminar proferida ou, caso outro seja o entendimento, seja arbitrado/fixado em até 10% (dez por cento) sobre o seu salário líquido.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para reduzir o percentual do bloqueio no salário do executado de 30% para 20%, até integralizar a dívida, situação que deve permanecer até o julgamento do mérito do recurso pela colenda Segunda Câmara (ID 100930978).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 103041989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por OASYS TRANSPORTES LTDA – ME em face de CLAUDIO VICTOR FREESZ, arguindo que, por negócios mantidos com a empresa CAROL CONSTRUTORA, recebeu em pagamento o cheque no 010108, de conta de titularidade do executado, no valor de R$ 35.784,50, com vencimento para o dia 12/12/2009.

Contudo, ao ser apresentado, restou frustrado o recebimento em virtude de contra ordem do emitente.

Após diversas tentativas para o recebimento do valor devido, o título foi protestado no 4o Serviço Notarial de Cuiabá.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando pela citação do executado para pagar o valor de R$ 37.896,91, com os acréscimos legais.

Devidamente citado, o executado ingressou com Embargos do Devedor no 0006414-20.2014.8.11.0041 - Código 866049, que foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 09/11/2018.

A parte Executada foi intimada para efetuar o pagamento espontâneo do débito atualizado de R$ 240.970,70 (duzentos e quarenta mil, novecentos e setenta reais e setenta centavos), tendo apresentado Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença arguindo excesso de execução.

O MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação e, tendo em vista a concordância da parte exequente com os valores apontados como corretos pela parte executada, determinou a intimação da parte executada para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da execução no valor de R$ 134.984,11 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) e, em concomitância, oficie-se a folha de pagamento da Secretária de Estado e Gestão, órgão responsável pelo pagamento do rendimento da executada, para que informe acerca dos holerites dos últimos meses e a disponibilidade de penhora da parte executada.

Juntados os últimos holerites pela Secretária de Estado e Gestão, tendo em vista que o exequente pleiteou a penhora de 30% (trinta por cento) do rendimento mensal do executado até o adimplemento do valor, o Magistrado de piso determinou que o órgão Pagador realize o bloqueio mensal do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo Executado e depositados mensalmente na conta de deposito judicial vinculada a este processo e comunicado nos autos.

Porém, inconformado, o executado manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão para o fim de cassar a liminar proferida ou, caso outro seja o entendimento, seja arbitrado/fixado em até 10% (dez por cento) sobre o seu salário líquido.

Pois bem.

Inicialmente, friso que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

E deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI no. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO NÃO CUMPRIDO – AÇÃO QUE PERDURA A 09 (NOVE) ANOS – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A PENHORA DE 20% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. O Superior Tribunal de Justiça vem excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC/73; art.833, IV DO CPC/15, desde que preservado percentual de tais verbas capaz de garantir à dignidade do devedor e de sua família.” (TJ-MT, RAI no. 1014386-74.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 18/02/2020)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em até 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.

Por esse aspecto, considerando que a execução se processa no interesse do credor e que esta vem se arrastando desde 2010 sem que o exequente tenha recebido seus créditos, de modo que o cancelamento na ordem de bloqueio nos rendimentos do devedor poderia acarretar prejuízos ainda maiores a agravada, e levando-se em conta, ainda, a condição de servidor público do executado (Delegado da Policia Civil), afasta-se o requerimento de suspensão do bloqueio.

Em outro aspecto, da análise das anotações funcionais do executado, bem como dos documentos carreados aos autos, resta demonstrado a veracidade do alegado no tocante a empréstimo bancário, financiamento de imóvel, pai de dois filhos e que a renda familiar é oriunda tão somente do cargo de servidor público, uma vez que, segundo alega, a esposa encontra-se desempregada.

Assim, considerando que a penhora do percentual de 30% realizada no bojo desta execução compromete a subsistência do executado e de seus familiares e que sua redução se afigura razoável às partes, atendendo-se, inclusive, aos interesses do credor, que continuará por reaver o valor do seu crédito, preservando-se o princípio da dignidade da pessoa humana de ambas as partes, salutar manter o bloqueio na conta do executado, no entanto, limitado ao percentual de 20% (vinte por cento).

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para determinar a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) sobre
da remuneração líquida recebida pelo Executado, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021